Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-02.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE UM SEXTO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do enunciado de Súmula n. 22 desta Corte de Justiça, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios".
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, confirmada em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação dos autos, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.
3. No crime de roubo, diante da pluralidade de causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada a utilização da mesma majorante nas duas fases.
4. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamentação específica para justificar o aumento em “quantum” superior.
5. Recurso parcialmente provido.